Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-11.2024.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001784-11.2024.8.11.0086
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 625.008.613-76 (PACIENTE), ANDERSON SOUZA DE CASTRO - CPF: 060.479.962-48 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL – DESCABIMENTO – ATITUDE SUSPEITA DOS PACIENTES –
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE –

EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL – LICITUDE DA PROVA COLHIDA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a anulação das provas colhidas durante a busca domiciliar, sobretudo se há indicativos de que a ação policial ocorreu em razão de fundadas suspeitas apontando a mercancia de entorpecentes pelos pacientes, caracterizando estado de flagrância,
hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e dos elementos probatórios obtidos
.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida (
TJMT, Enunciado n. 25).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Anderson Souza de Castro
e
João Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 212281694:

“(...) O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e as prisões foram convertidas em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a prisão é ilegal porque não houve a demonstração de fundadas razões para a realização da busca pessoal e da busca e apreensão no domicílio dos custodiados, nem mesmo provas de que houve autorização para a entrada na residência.

Argumenta que a liberdade dos pacientes não coloca em risco a ordem pública e que a decisão objurgada utilizou apenas a quantidade de entorpecente apreendida como fundamento para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja relaxada a prisão dos pacientes ou revogada com a imposição de medidas cautelares alternativas (Id. 211529693).

Acostou documentos (Id. 211529694).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 213081415).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id.
215609170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Anderson Souza de Castro
e
João Pereira da Silva
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei n. 11.343/06).

Em apertada síntese, a autora da prefacial sustenta a ausência de fundadas razões para a busca pessoal, a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Militar e do flagrante dela decorrente, a desnecessidade da prisão para a garantia da ordem pública e a possibilidade de substituição da medida por cautelares diversas.

Conforme se dessume dos autos, os policiais militares responsáveis pelo flagrante realizavam patrulhamento no bairro Cidade Nova, na cidade de Nova Mutum/MT, quando avistaram os pacientes agindo de forma suspeita sentados na calçada, pois apresentaram nervosismo e tentaram se evadir ao avistarem a guarnição.

Diante desse fato, os policiais militares se aproximaram para realizar a abordagem de ambos, oportunidade em que foi localizado no bolso do paciente João uma trouxa de substância entorpecente, ocasião em que ele admitiu que guardava mais entorpecente dentro da residência e autorizou a entrada dos militares.

Assim, diante das fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior da casa do paciente e da autorização prévia, os policiais adentraram na residência e encontraram mais de 900g de maconha e diversos materiais comumente utilizados para traficância, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência:

“(...) Esta equipe de força tática em patrulhamento pela rua Toledo em frente à casa de número 3738w no bairro cidade nova, avistara dois indivíduos sentados na calçada, e ao avistar a viatura um deles ficou nervoso, querendo levantar, de imediato a equipe aproximou e verbalizara para que levantassem e colocassem as mãos na cabeça, feito a busca pessoal no suspeito Anderson, nada foi localizado e ao fazer a busca no suspeito João, foi encontrado em seu bolso lateral uma trouxa de tamanho considerável de substância análoga a maconha já embalado, indagado a ele a procedência, o suspeito João nos relatara que no interior da sua casa teria mais uma quantidade dentro de uma mochila de cor preta, diante da informação e com a autorização do suspeito, a equipe adentrou e localizara a mochila dentro da máquina de lavar, contendo toda a materialidade: um tablete de substância análoga a maconha de aproximadamente 1kg, balança de precisão, papel filme e dinheiro trocado, todos armazenados dentro da mochila. Diante da situação a equipe deslocou para delpol para providências, sendo entregues sem lesões corporais. Observação 1: o suspeito João esta há 20 dias comercializando entorpecente segundo relato dele próprio; observação 2: o suspeito Anderson já possui passagem pelo crime de tráfico de drogas (...)”
(Id. 211529694).

Em razão do exposto, os pacientes foram presos em flagrante delito e, realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...) In casu, os crimes supostamente praticados admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O fumus comissi delicti está fortemente demonstrado pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão (também consignando a apreensão de balança de precisão e rolo de papel filme, comumente utilizado para embalar drogas), laudo de constatação provisória de substância entorpecente, fotos das drogas apreendidas, bem como pelo depoimento do condutor da abordagem, havendo indícios de autoria em relação a ambos os increpados, que moravam juntos na casa onde as drogas foram encontradas. Superada tal questão, tenho que o requisito do periculum libertatis também se encontra devidamente preenchido.

Nesse ponto, malgrado o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo necessária a decretação das suas prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas.

Em análise ao que foi produzido, tenho que a gravidade concreta do delito é evidente e em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da quantidade do entorpecente apreendido, mais de 900g de maconha, o que segundo a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão.

Por oportuno, ressalta-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, aprovou o Enunciado 25, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Assim, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.

Desta feita, por tudo que se extrai dos autos, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes (...).”
(
Id
.
152966852).

Contra essa decisão é que se insurge a impetrante, sustentando que a abordagem ocorreu sem a existência de fundadas suspeitas, bem como que a prisão é ilegal, já que se baseia nas provas ilicitamente obtidas pela busca e apreensão realizada pela Polícia Militar, a qual violou a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No entanto, ao contrário da alegação trazida na impetração, conforme se dessume dos elementos de prova existentes nos autos, tanto a abordagem dos pacientes quanto a busca domiciliar decorreram de fundadas suspeitas de que estavam praticando atividade ilícita, além da existência do estado de flagrância e de autorização prévia para a entrada na residência

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Na hipótese, havia fundada suspeita da prática de atividade ilícita dessumida a partir do comportamento dos pacientes, que tentaram se esquivar da possibilidade de abordagem ao avistarem a guarnição da polícia militar, o que levou os agentes a realizar a abordagem e encontrar substância entorpecente.

A respeito do tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR E CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA MEDIDA PRETEXTADA – IMPERTINÊNCIA

– EQUIPE POLICIAL QUE EM DILIGÊNCIAS VISUALIZOU O PACIENTE CONDUZINDO UM VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE SENDO FEITO O ACOMPANHAMENTO E, NO MOMENTO DA ABORDAGEM VEICULAR

E PESSOAL REALIZADA EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO CORRÉU, ESTE, (OCUPANTE DO BANCO DO PASSAGEIRO) EMPREENDEU FUGA PARA O INTERIOR DA SUA RESIDÊNCIA, SENDO PERSEGUIDO POR POLICIAIS QUE LOCALIZARAM A QUANTIA DE R$530,00 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS), UM REVÓLVER CALIBRE 32, SEM NUMERAÇÃO E MAIS R$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 12 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO DE MACONHA – LOCALIZADA A QUANTIA DE R$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS) NO INTERIOR DO VEÍCULO –

ACUSADOS QUE QUEBRARAM SEUS TELEFONES CELULARES NO MOMENTO DA ABORDAGEM – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – CRIME PERMANENTE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT – PRELIMINAR REJEITADA– 2. MÉRITO – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – LAUDOS PERICIAIS, TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DINÂMICA DOS FATOS – INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– FUNDAMENTO IDÔNEO –POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise de teses objetivadas no campo das nulidades como o deduzido pelo impetrante, máxime porque, em regra, somente após o devido

incursionamento nas provas produzidas na instrução processual é que se terá plenas condições de se manifestar acerca de tal temática. A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem pública. "
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28.8.2023)
. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”
(N.U 1000789-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30.4.2024, Publicado no DJE 3.5.2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – ART. 33, C/C ART. 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA APTA A LEGITIMAR AS MEDIDAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE MAIS BRANDA DO ART. 28 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – RÉ FLAGRADA LOGO APÓS A VENDA – ABORDAGEM DE USUÁRIO NO LOCAL – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PLEITO INATENDÍVEL – DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INVIÁVEL PELO QUANTUM DE PENA APLICADO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO
. Se os agentes públicos tinham fundadas suspeitas da prática de crime por parte da acusada, inexiste mácula na ação quanto à busca pessoal e o ingresso na residência.
Embora a quantidade de drogas apreendidas não se mostra expressiva, não há como se adotar a interpretação mais favorável à acusada, seja pela absolvição ou desclassificação para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, quando a acusada foi flagrada, ainda no cenário criminoso, logo após a comercialização do entorpecente, situação confirmada no local por um usuário. O fato de a apelante responder a outras três ações penais pelo crime de tráfico de drogas, aliado à circunstância de ser conhecida no meio policial por essa prática, demonstra que ela se dedica à atividade criminosa e, por certo, é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Em razão de a pena cominada à apelante em patamar superior a 4 anos, incabível o abrandamento do regime prisional estabelecido no semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2o, alínea b, do CP.

(N.U 0016086-39.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
minha relatoria
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 7.5.2024, Publicado no DJE 10.5.2024)

Logo, existindo fundadas suspeitas e estado de flagrância, não visualizo, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na abordagem dos pacientes ou na busca domiciliar, apta a justificar a declaração de nulidade da prova produzida na fase inquisitiva ou a revogação da prisão impugnada.

Ademais, a medida impugnada se faz necessária para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta imputada aos pacientes, demonstrada pela quantidade do entorpecente apreendido (927,302g de maconha, laudo pericial de Id. 211529694)

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Assim, constata-se que a prisão cautelar dos pacientes se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva dos pacientes, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024